Tribunal: TJMT
Processo: 1084268-13.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO À HONRA E À IMAGEM. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA SUFICIENTE. AFASTADA. MÉRITO. IMPUTAÇÃO PÚBLICA E FALSA DE DOENÇA ESTIGMATIZANTE. OFENSA PESSOAL DEMONSTRADA POR PROVA DOCUMENTAL. RECURSO EXCLUSIVO DE MAJORAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 367476857 – reclamação nº 1084268-13.2025.8.11.0001 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais), que julgou procedente o pedido, com dano moral (R$ 5.000,00 - cinco mil reais). 2- PRELIMINAR. 2.1) O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento do direito de defesa, quando existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador, especialmente quando a prova pretendida nada acrescentará ao deslinde da controvérsia. Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 2.2) No caso, o ato ilícito está demonstrado por prova documental (registro audiovisual do episódio, produzido pela própria Recorrente), suficiente ao convencimento do julgador, sendo que a prova oral pretendida se destina à valoração do valor da indenização, matéria submetida ao arbitramento judicial, e não à existência do ilícito. Resta, portanto, afastada a preliminar. 3- MÉRITO. 3.1) A honra constitui direito da personalidade e, nos termos do artigo 5º, X, da Constituição Federal, é assegurado o direito à indenização pelo dano moral decorrente de sua violação. Precedentes. (TJMT – TRU – RI nº 8010241-77.2016.8.11.0025 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 16/11/2017 - DJE 17/11/2017) e (TJRS – 9ª CC – RApC nº 70075100438/RS – rel. Desembargador Tasso Caubi Soares Delabary – j. 11/10/2017 - DJE 18/10/2017) 3.2) A falsa e pública imputação de doença estigmatizante, capaz de expor a vítima ao desprezo social, é motivo suficiente para abalar a intimidade, a honra e a imagem da pessoa indevidamente atingida e gerar direito a indenização por dano moral, que se presume in re ipsa. 3.3) No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TR-TJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084268-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANDREIA FERNANDES ZACARIAS - CPF: 927.782.321-68 (RECORRENTE), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), ANA PERLA ESCOBAR IZE - CPF: 817.379.559-20 (RECORRIDO), EMANUELE CAROLINE HOISSA TEIXEIRA - CPF: 045.504.781-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026